Tribunal: TJDFT
Processo: 0009629-21.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009629-21.2017.8.07.0005 RECORRENTE: MARCO ANTONIO MUNDIM RECORRIDO: BADR ANWAR OLIVEIRA NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: JÚRI. RECURSO DO RÉU E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE ACENTUADA. PROVIMENTO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL. QUESTÃO NÃO LEVADA A DEBATE. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM ENTRE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO PRIVILÉGIO E A CIRCUNSTÂNCIA COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 121, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. NÃO PROVIMENTO. Não procede a registrada nulidade posterior à pronúncia quando mera alegação, sem menção a prejuízo concreto. De qualquer modo, ausente manifestação em plenário diante de eventual irregularidade, não constando protesto em ata, opera-se a preclusão. Não fundamentada e desarrazoada a apontada contrariedade da sentença à lei expressa ou à decisão dos jurados, inviável a procedência do pedido. A expressão "julgamento manifestamente contrário à prova" exige dissensão evidente entre o suporte fático probatório contido nos autos e a decisão do Conselho de Sentença. Não prevalece o pleito defensivo quando a decisão impugnada encontra-se amparada em elementos de convicção relevantes e colhidos sob o crivo do contraditório. Acentuada a culpabilidade do acusado, munido de intenso dolo ao atentar contra a vida da vítima com premeditação e brutalidade extrema. A violência da conduta, em crime premeditado, por fazer emergir aspectos de maldade e deslealdade, torna passível o ato de maior reprovação social, comparecendo superior a reprovabilidade inerente ao tipo penal. O privilégio do art. 121, § 1o, do Código Penal foi reconhecido pelos jurados não cabendo ao juiz togado decidir de modo diverso, sob pena de vulnerar o princípio da soberania dos veredictos. A circunstância comportamento da vítima não se confunde com o privilégio por se tratar de um vetor da pena-base limitado ao reconhecimento de eventual provocação ou estímulo à conduta criminosa do réu. Com a nova redação dada ao artigo 483 do Código de Processo Penal pela Lei 11.689/2008 somente poderão ser consideradas pelo Juiz Presidente, na formulação da dosimetria penal, as agravantes alegadas e debatidas em plenário, nos termos da regra constante do art. 492, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Penal. A escolha da fração de redução de 1/6 (um sexto) teve por fundamento "o histórico anterior de agressões sexuais praticadas pela vítima em desfavor do réu", ou seja, levou em conta a emoção sofrida por este diante da atuação da vítima, fundamentação concreta contra a qual não alinhou a defesa qualquer justificativa plausível para maior redução da pena. Apelação da Defesa não provida. Apelação do Assistente de Acusação parcialmente provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigo 59 do Código Penal, porque entende descabida a avaliação benéfica da circunstância judicial do comportamento da vítima quando da fixação da pena-base; b) artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP, pois a pena deve ser exasperada com fundamento na agravante da idade da vítima. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Edson Alfredo Smaniotto (OAB/DF 35.510), Paulo Renato Smaniotto (OAB/DF 20.215), Ângela Macedo Menezes Araújo (OAB/DF 44.591) e Hyago Cardoso Sampaio (OAB/DF 48.843). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP. Isso porque a Corte Superior também entende que “O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente - ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, se não houver colaboração”. (REsp 1711709/PA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 2/8/2019). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1567079/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 21/5/2020). Melhor sorte não colhe a tese relacionada com a contrariedade ao artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP, porque, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. Portanto, carecendo o dispositivo epigrafado do indispensável prequestionamento, está autorizada a incidência dos vetos ditados pelos verbetes sumulares 211 do Superior Tribunal de Justiça e 282 do Supremo Tribunal Federal. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Edson Alfredo Smaniotto (OAB/DF 35.510), Paulo Renato Smaniotto (OAB/DF 20.215), Ângela Macedo Menezes Araújo (OAB/DF 44.591) e Hyago Cardoso Sampaio (OAB/DF 48.843). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015